Tribunal: TJES
Processo: 5003633-71.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003633-71.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA LUCIA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003633-71.2024.8.08.0008

RECORRENTE: EDNA LUCIA DE SOUZA SILVA

RECORRIDOS: AASAP – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem recurso interposto contra sentença de id
16399717, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não observo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pelo que defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Trata-se de ação na qual a Requerente, ora recorrente, pretende que sejam interrompidos os descontos em seu benefício previdenciário referentes a suposta associação/filiação junto ao Requerido, bem como a condenação da parte Requerida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação extinta
,
formando entendimento de que os documentos apresentados pela parte requerida atrairiam a necessidade de realização de perícia complexa, afastando a possibilidade de análise do feito sob o rito da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, a Requerente move o recurso de id 16399718 pretendendo a reforma da sentença e análise do mérito.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar atentamente os autos, com a devida vênia
, merece acolhimento a pretensão recursal para que seja reformada a sentença objurgada
. Além disso, verifico que o feito possui condições de julgamento no estado em que encontra, na forma do §3º do art. 1.013 do CPC. Assim, passo à análise do mérito da ação.

Cumpre salientar que, conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso, pois a parte Requerida se configura como prestadora de serviços, e a parte autora, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação destes, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, conforme tem sido o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
. Cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial (TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Nesse sentido, e considerando que o fato alegado na petição inicial é negativo – inexistência de vinculação com a parte requerida a possibilitar os descontos em seu benefício previdenciário – incumbe única e exclusivamente à parte ré cumprir com o múnus de comprovar a existência de filiação da parte autora e, por conseguinte, da relação jurídica entre elas (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, e §1º do CPC/15).

Da análise do presente caderno processual, percebo que
os documentos apresentados pela parte Requerida/Recorrida junto a sua contestação não são suficientes para comprovar que houve manifestação de vontade, livre, desimpedida e bem informada
.

O termo associativo de id
16399710
foram assinados, supostamente, por meio digital, o que afasta a alegada necessidade de realização de perícia grafotécnica. Ao analisar tal documento, ao mero olhar percebe-se que não possui mecanismos confiáveis de validação da assinatura ali aposta, o que é suficiente para atrair sua nulidade.

Registro que, para decidir pela necessidade de perícia, o Juízo da origem fundamentou sua decisão em documentos que sequer existem nestes autos. Cito o referido trecho da sentença:

“Em detida análise, como prova da existência da relação jurídica, a parte requerida
apresenta o recebimento do cartão, assinado supostamente pela autora, além de cópia de sua carteira de motorista
por meio do qual é possível averiguar a similaridade entre as assinaturas constantes nos referidos documentos e aqueles acostados na exordial pelo próprio demandante”.

Tal trecho da sentença claramente foi inserido de forma equivocada, posto que nestes autos não se discute questão referente a cartão e não consta CNH da recorrente, nem nos documentos por ela apresentados, nem nos documentos apresentados pela parte recorrida.

Portanto,
concessa venia
, é o caso de reforma total da sentença vergastada, uma vez que prolatada de maneira dissociada do acervo probatório presente nos autos.

Nesse panorama, percebo que, na verdade, a parte Recorrida não comprovou a existência de manifestação de vontade bem-informada, livre e desimpedida, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbia (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC). Tem-se, portanto, desnecessária a realização de perícia e as pretensões autorais merecem acolhimento no sentido de se
declarar a ilegalidade dos descontos praticados pelo Requerido no benefício da Requerente
.

Quanto à
restituição dos valores indevidamente descontados, esta é devida,
nos limites em que a parte Requerente comprove os valores que efetivamente foram desembolsados, o que pode ser feito em fase de cumprimento de sentença por meio de simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em sentença ilíquida.

Ainda em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deve ocorrer
em dobro
, na forma do artigo 42, p. único do CDC, seguindo entendimento já pacificado na jurisprudência, conforme citado acima.

Tangente aos
danos morais, entendo devidos no caso dos autos, pois decorrem da privação indevida de valores de natureza alimentar,
causando sofrimento e angústia ao Requerente, que se trata de pessoa idosa e cuja remuneração destina-se a sua subsistência. Dessa compreensão, cito o seguinte julgado: (TJRS, Recurso Cível n.º 71001504406, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Desembargadora Mylene Maria Michel, Julgado em 19/03/2008).

A indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, fixo a indenização por danos morais no valor pretendido pelo Requerente, qual seja:
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Edna Lucia de Souza Silva
, reformando a sentença e proferindo julgamento de mérito neste ato, para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL
e, como consequência:

(i)
DECLARO
a ilegalidade dos descontos praticados pela parte Requerida sobre o benefício do Requerente e
DETERMINO
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da parte Requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(ii)
CONDENO
a requerida a
restituir, em dobro
, à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário sob a rubrica mencionada. Sobre o valor principal (valor de cada parcela), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso (data da realização de cada desconto) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

(iii)
CONDENO
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, arbitrado nesta data. A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)